Tribunal: STF
Processo: HC 68815
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-09-24
Data de publicação: 1991-09-24

Ementa:
"Habeas Corpus". Carteira de trabalho falsificada.  Em  face
do art. 49 da CLT, na redação do Decreto-lei n. 229/1967,  falsificar
Carteira de Trabalho e Previdencia Social constitui crime sujeito  as
penalidades previstas no art. 299 do Código  Penal.  Não  se  aplica,
assim, na hipótese, o art. 297 do mesmo diploma  penal.  Submetida  a
paciente a pena minima de dois  anos  de  reclusão  do  art.  297  do
Código Penal, concede-se, em parte, o "habeas corpus", para,  mantida
a incidencia do minimo do art. 299 do Código Penal,  reduzir  a  pena
imposta, quanto ao crime  de  falsidade,  de  dois  para  um  ano  de
reclusão.